Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO QUANTO À MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE CONTRATUAL. “NEGATIVAÇÃO” INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. É direito do consumidor receber, de forma clara, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, vedada a veiculação de propagandas enganosas e abusivas, bem como os métodos comerciais coercitivos ou desleais (CDC, artigo 6o, III e IV).
III. In casu, as provas demonstram que o consumidor comprou um aparelho de telefone, em 19.4.2018, mediante fidelização (até 15.7.2019) de contrato de prestação de serviços de telefonia com a requerida. Nesse ínterim, a empresa de telefonia, por meio de ligação telefônica, ofertou novo plano de telefonia móvel ao consumidor, que a aceitou. Não obstante, foi apenado com a aplicação de multa de quase R$ 4.000,00 pela “quebra de fidelidade de contrato”, da qual ele não teria sido informado no momento da oferta (gravação – ID 18373536). E a despeito das diversas reclamações do consumidor para resolver o imbróglio, inclusive perante a ANATEL, a requerida cancelava a penalidade algumas vezes para, em seguida, reiterar a cobrança (Id 18373478 - Pág. 1, 18 e 22), o que culminou no cancelamento das linhas telefônicas, por “inadimplência”.
IV. Configurada, pois, a prática abusiva, mostram-se indevidos a cobrança da multa por quebra de fidelidade e o posterior cancelamento das linhas telefônicas por “inadimplência”, tudo a respaldar a reparação por dano moral, por descaso ao consumidor. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24/03/2017, Terceira Turma; STJ, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06/03/2017, Segunda Turma; STJ, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09/12/2016, Quarta Turma.
V. Com relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 1.500,00), uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (artigo 944 do CC). Não evidenciada, no caso, ofensa à proibição de excessos (valor condizente à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do DF): 1a Turma Recursal, Acórdão n.977947, DJE: 04/11/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n.940353, DJE: 13/05/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.976683, DJE: 04/11/2016.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Arts. 46 e 55).